Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-78.2020.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-78.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 277.969.909-44 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA.

RECURSO REPETITIVO STJ.

TEMA 1061.

SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, resta necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela, o autor poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002386-78.2020.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER

APELANTE: BENTO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENTO GOMES DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
que julgou improcedente os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,o do CPC. E por fim, condenou o autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. (id. 122813481)

A apelante alega que o Magistrado incorreu em
error in judicando
, tendo em vista que foi requisitada prova pericial principalmente para análise da assinatura que está divergente, além do preenchimento do documento que possivelmente ocorreu após a assinatura do autor em documento em branco; cita que os contratos apresentam indícios de fraude e a única forma de elucidar a ocorrência de fraude no preenchimento do documento seria através da realização de perícia grafotécnica (assinatura).

Aduz que foi condenado em litigância de má-fé, mas utilizou a ferramenta consumidor.gov para demonstrar que tentou na via administrativa antes de ingressar com a presente ação e tentou entrar em contato diversas vezes com o apelado e não obteve êxito tendo em vista o sigilo que resguarda os documentos; cita que há divergência entre a agência mencionada no referido TED, com a cédula apresentada pelo requerido.

Comenta que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a mesma, o que gera o dever de indenizar; pugna pela aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com condenação do apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável e que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
BENTO GOMES DE OLIVEIRA,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
sob o argumento de não ter formalizado o contrato com o banco, e por isso indevidos os descontos em seu benefício previdenciário.

Após a apresentação da contestação pela instituição financeira, com o contrato supostamente assinado pelo apelante, o autor em impugnação requereu, com base do artigo 464 do CPC, a realização de perícia nos documentos apresentados, a fim que fosse evidenciada a existência de assinaturas falsas, bem como a veracidade dos documentos apresentados.

Em seguida, o Magistrado proferiu a sentença e fundamentou:

“(...)

Em que pese a parte autora tenha pugnado a necessidade de produção de outras provas, prescindível sua realização pela clarividente similaridade das assinaturas constantes nos documentos acostados pela parte autora e pela assinatura constante no contrato acostado pela parte requerida .

O artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para resolução da lide e formação de seu livre convencimento.

Ademais, em conformidade com o contrato acostado pela requerida, este foi celebrado em 09/01/2019, no valor de R$ 471,09, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,20, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Consta ainda que o valor do empréstimo foi disponibilizado à parte autora via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária de sua titularidade no 603734-8, agência 0750, Banco Bradesco.

A parte autora, por seu turno, nega a contratação.

(...)”

Desta feita, tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, resta necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela, a autora poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Nesse sentido foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO -
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
CONSTANTE DE CHEQUE - MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.
In casu, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título
”
(TJMT - N.U 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PROVA NÃO REALIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa”
(N.U 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022)

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela apelante e PROVEJO o recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, a fim de determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022